Tribunal: STF
Processo: RE 140873
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE,
AFORADA POR EMPRESA CONTRA SINDICATO, VISANDO ACORDO COLETIVO
CELEBRADO SEM INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. HIPÓTESE EM QUE A
COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, DEVENDO OS
AUTOS, NO CASO, RETORNAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.